Tribunal: TJDFT
Processo: 0012270-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. RESTABELECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER LIMITADA À VIGÊNCIA CONTRATUAL.
I. A operadora do plano de assistência à saúde é parte legítima para a demanda que tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde cancelado irregularmente.
II. A obrigação de manter os serviços está obviamente adstrita à vigência do contrato.
III. Recurso conhecido e desprovido.